Tribunal: CARF
Processo: 10680.732967/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.732967/2018-33
ACÓRDÃO
2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA NOTA FISCAL. NECESSÁRIA A
DECLARAÇÃO
GFIP
NA
COMPETÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no
ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do
décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na
competência da emissão da nota fiscal, sendo que é ônus do contribuinte
demonstrar a efetiva existência do crédito utilizado para a compensação
tributária.

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A
DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do CTN. São
requisitos para a compensação tributária a certeza e liquidez do crédito
tributário, de modo que, ausente o trânsito em julgado da decisão em que
se discute a não incidência de determinada contribuição previdência, não
há certeza do crédito, e, portanto, indevida a compensação tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando matéria estranha ao processo,
para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa e negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário contra o acórdão 101-025.831
da13a TURMA/DRJ01 que, por unanimidade de votos, julgar a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconhecer o direito creditório que justificaria as compensações realizadas,
no valor de R$ 4.409.956,45
Do Despacho Decisório:
Em 19/06/2017, o sujeito passivo recebeu, conforme AR no JR 69838386 4 BR, uma
intimação, datada de 12/06/2017, para detalhar, via internet, através do Sistema Audcomp, a
origem dos créditos utilizados nas compensações realizadas no período de 01/2008 a 13/2015.

A resposta apresentada informou que as referidas compensações foram feitas com
a utilização de créditos oriundos de retenções da Lei 9.711 de 20/11/1998 (créditos do tipo CPRET.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
3

Consultadas as GFIP declaradas pelo contribuinte, relativas a cada estabelecimento
e competência indicados como origem dos créditos utilizados, assim como os recolhimentos feitos
em Guias da Previdência Social – GPS, nas mesmas competências, apurou-se o valor dos créditos
eventualmente disponíveis, antes de sua utilização nas compensações feitas.

Anexada ao processo, encontra-se uma planilha, onde foram alocados todos os
créditos que o contribuinte possui, em cada estabelecimento e competência de origem apontada
na resposta à intimação.
Em seguida, foi demonstrada a apuração de eventuais saldos de créditos, após a
quitação dos valores relativos à contribuição previdenciária devida. Por fim, da confrontação
entre as compensações feitas e os eventuais créditos disponíveis, foram apurados os valores
compensados sem que houvesse créditos, apontados pelo contribuinte, suficientes para tanto,
portanto, valores a serem glosados.

De acordo com a premissa informada na ementa desse despacho, “são
indevidas as compensações de Contribuições Previdenciárias, declaradas
em Guia de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, não esclarecidas à Auditoria Fiscal”.

Um demonstrativo dos valores indevidamente compensados, passíveis de
glosa em decorrência da insuficiência de créditos, sintético, elaborado à
partir da mencionada planilha, é apresentado ao final desse despacho, com
a denominação de Demonstrativo 1 _ Apuração da Glosa de Compensações
Indevidas.
A origem dos créditos necessários às compensações realizadas pelo sujeito
passivo, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, nos valores e competências mencionados no anexo
Demonstrativo 1 _ Apuração da Glosa de Compensações Indevidas, não
foram integralmente esclarecidos a esta Auditoria Fiscal.

1.
A GFIP constitui instrumento hábil de constituição dos créditos da
Receita Federal do Brasil, conforme disposto no artigo 32 da Lei no
8.212/1991, bem como no artigo 225 do Decreto no 3.048/1999.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
4
Diante do acima exposto, a autoridade fiscal considerou INDEVIDAS as
compensações não esclarecidas, no valor total originário de R$
4.409.956,45 (Quatro milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Intimado do Despacho Decisório o ora recorrente apresentou de forma
tempestiva sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:

A) Nulidade do Despacho Decisório, onde questiona que o Despacho da
Autoridade Lançadora deveria mencionar todas as notas fiscais e, neste
sentido, traz em seu demonstrativo 4A (juntada de todas as notas
fiscais que comprovariam a existência do crédito pleiteado)
B) Em que pese os argumentos do ilustre Auditor Fiscal da RFB, o
mesmo apurou a sobra das retenções através do sistema
(CPRET), porém o mesmo não relata os recibos de transmissão
do sistema do sistema Audcomp.

C) Vale ressaltar que ambos sistema apura apenas valores
declarados em SEFIP/GFIP, de acordo com o devido sistema,
porém o mesmo não procede a analise unitária das notas fiscais
e suas retenções ao final do mesmo relatório conta a planilha
que foi empresa apresentou em resposta ao TIF – Termo de
Início de Fiscalização
D) Não procede a alegação do Auditor da RFB de que não teriam
sido entregues referidos documentos acima mencionados, visto
que todos foram entregues mediante protocolo, conforme faz
parte integrante da cópia do protocolo da defesa apresentada no
TIF – Termo de Início de Fiscalização.
E) Traz a alegação de que O art. 62-A do Regimento Interno do
CARF, o Parecer 396/2013 e a Lei no 10.522/02, alterada pela
Lei no 12.844/2013, estabelecem, em suma, que as Secretarias
da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir as decisões
proferidas pelo STJ e STF, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPF, e não poderão constituir os créditos
tributários relativos às essas matérias.
F) Argumenta ainda pela Nulidade do Auto de Infração alegando a
possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de
direito creditório reconhecido judicialmente
G) No mérito questiona a exorbitância da multa isolada e sua
incoerência para cobrança em razão das nulidades suscitadas
H) Pugna pela ausência de falsidade na declaração destacando
que tem o DIREITO ao ressarcimento dos valores que recolheu
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
5
a maior, independentemente de autorização judicial, conforme
artigo 66 da Lei no 8.383/1991 e artigo 165 do CTN.

Neste sentido e à luz da jurisprudência dominante acerca da
matéria (também já explicitada), que afasta da incidência da
Contribuição Previdenciária os valores pagos nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do
auxílio-acidente), título de salário-maternidade, férias além do
1/3 (um terço) constitucional de férias, houve por bem a
IMPUGNANTE exercer seu legítimo DIREITO e haver os
valores pagos indevidamente.. Mesmo que a Fiscalização
discuta se tais valores realmente foram pagos indevidamente,
JAMAIS
PODERIA
IMPUTAR
FALSIDADE
ÀS
DECLARAÇÕES PRESTADAS NESTE SENTIDO.
I) Alega que o crédito tomado pela IMPUGNANTE considerou
exclusivamente as rubricas as quais já existem diversas
decisões dos Tribunais Superiores considerando indevidos
aqueles pagamentos. Não se apropriou a empresa de
valores aleatoriamente, destituídos de fundamento. Não se
utilizou a empresa. Autuada de numerário superior ao que
é seu POR DIREITO.

Ainda que absurdamente a inclusão de alguma dessas rubricas
na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal
fosse considerada legal, a única multa que poderia ensejar,
no atual contexto, seria a moratória pelo não pagamento do
tributo tempestivamente, mas que já está albergada pelo
DEBCAD 15504724.520/2018-45 já impugnado

Peticionou ainda pela sustentação oral em julgamento na DRJ
(condição sem previsão no funcionamento do colegiado de piso)

A Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiu julgar a
manifestação de inconformidade improcedente e não reconhecer o direito
creditório.

O acórdão fora assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados
indevidamente pelo sujeito passivo.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
6

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto condutor do acórdão recorrido extraí os seguintes apontamentos:
Em virtude disso, a Autoridade Lançadora efetuou os batimentos das
RETENÇÕES, com as COMPENSAÇÕES declaradas nas GFIP e os
recolhimentos GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RETENÇÕES e
constatou que as retenções crédito CPRET não comprovam as
compensações lançadas nas GIFP. De modo que, a Autoridade Lançadora
efetuou as glosas das compensações declaradas nas GFIP, conforme os
fundamentos fáticos e jurídicos insertos no DESPACHO DECISÓRIO - FLS. 06
A 11, combinado com os Demonstrativo 1 _ Apuração da Glosa de
Compensações Indevidas – FLS. 12 A 13 e ANÁLISE GLOBAL DAS
COMPENSAÇÕES – FLS. 14.
1.4 – Portanto, se o manifestante não concorda com as retenções
declaradas nas GFIP e os recolhimentos CPRET – GPS efetuados pelos
tomadores de serviços, deveria ter trazidos aos autos as NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇO que constam as retenções, mês a mês, por meio de documentos
idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e
57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que Regulamenta o
processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União,
o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e
aduaneira, à classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços,
intangíveis e de outras operações que produzam variações no patrimônio e
de outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
8.853, de 2016), in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de
1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art.
16, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei
no 11.196, de 2005, art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
7
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir; Assim, como o
impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.
1.5 – O manifestante argumenta de que as compensações, além
das retenções CPRET, são oriundas das verbas salariais
indenizatórias, decorrentes de ação judicial, e, que devem
suplantado o artigo 170-A, do CTN
Todavia, não há nos autos comprovação da DECISÃO JUDICIAL -
CERTEZA, que autoriza as compensações das rubricas indenizatórias
alegadas na manifestação, que afasta da incidência da Contribuição
Previdenciária os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da
eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio acidente), título
de
salário-maternidade,
férias
além
do
1/3
(um
terço)
constitucional de férias
Como, também, não traz aos autos os demonstrativos das rubricas
pagas aos empregados e que integraram os salários de contribuição,
que foram pagas nas GPS – GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, que
provam a LIQUIDEZ das compensações
Quanto à multa isolada:
Ficam prejudicadas as alegações do manifestante, em razão de que
não é objeto da DESPACHO DECISÓRIO - FLS. 06 A 11. 3 – O
manifestante requer a sustentação oral, mas não há previsão na
legislação tributária nessa instância de julgamento, logo, não há
como deferir o pedido.
Foi dada ciência do acórdão em ,
Irresignado, o recorrente apresentou seu recurso voluntário em resumo, nos
seguintes termos
A empresa ora notificada é prestadora de serviços terceirizados, trata-se de mão de
obra relacionadas a área de limpeza e conservação, bem como serviços administrativos, ou seja,
serviços de pouca complexidade e bem desvirtuado da área de finanças ou tributos. Diante disso,
foi acionada pela empresa 3 MS consultoria, por intermédio do Sr. Márcio Pereira do Nascimento,
o qual apresentou uma proposta de solução tributária, sob a alegação de que as compensações a
serem efetuadas seriam de entendimento pacificado pela Receita Federal, bem como pelo próprio
STF.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
8
Afirmou ainda o representante da empresa que outras empresas já haviam
realizado tais compensações, sem que tenham incorrido em qualquer infração. Diante da proposta
e dos “testemunhos” de outras empresas, a ADCON decidiu então contratar os serviços do Sr.
Márcio Pereira, conforme pode-se constatar por meio do contrato em anexo
Da discussão acerca das compensações realizadas:

O Ilmo. relator, aduz que deveria a empresa ter trazido aos autos as notas fiscais de
serviço que constam as retenções, mês a mês por meio de documentos idôneos, pois o ônus
probatório é de quem alega. E conclui ainda “Assim, como o impugnante não trouxe provas de
suas alegações, não há como acolher os argumentos de sua impugnação”. Contudo nobre
julgador, as provas foram apresentadas ao Ilmo. delegado, todavia a análise foi perfunctória, desta
forma, a recorrente traz aos atos deste recurso o laudo apresentado pela empresa contratada
onde resta mais que comprovado a regularidade das compensações efetuadas.
O relator afirma ainda que a empresa, alega que as compensações estão
consubstanciadas em decisão judicial, sem, contudo, apresentar a decisão da qual a empresa se
beneficia ao efetuar as compensações
Sobre isso, vale mencionar nos autos o processo de no: 1013846-21.2018.4.01.3800
(ADCON x DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL) que fora assim decidido
Pelo exposto, concedo em parte a segurança, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC de 2015, para
determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir
da impetrante as contribuições previdenciárias previstas no art.
22, I e II, da Lei no 8.212/91, incidentes sobre as seguintes
verbas: a) aviso prévio indenizado; b) terço constitucional de
férias gozadas ou indenizadas; c) abono pecuniário de férias; d)
férias indenizadas; e) auxilio alimentação in natura; f) vale
transporte e g) participação nos lucros, paga nos moldes da Lei
10.101/2000, bem como declarar o direito da parte impetrante
de compensar os valores recolhidos indevidamente a tal
título, a partir dos últimos cinco anos que antecederam o
ajuizamento da ação, devidamente atualizados pela SELIC,
após o trânsito em julgado desta sentença, observadas as
restrições contidas no art. 26-A da Lei no 11.457/07.
Dos pedidos
1. Que seja conhecido o presente recurso, visto ser este
pertinente e tempestivo;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
9
2. Que se reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário,
enquanto
estiver
em
trâmite
discussão
administrativa sobre o auto de infração, conforme dispõe o art.
151, III do CTN; 3. Que seja presente recurso voluntário, com o
fim de reformar a decisão da DRJ, visando a cancelar o auto de
infração, sendo reconhecida a compensação tributária efetuada
pela empresa; 4. Subsidiariamente, em caso de não provimento
do recurso, seja a empresa 3M Consultoria, intimada na pessoa
de seu procurador, Sr. Marcio Pereira do Nascimento a
prestarem esclarecimentos a esse douto conselho;
5. Também de acordo com o princípio da eventualidade, seja
suspenso o referido julgamento até a decisão final do processo:
1002444-35.2021.4.01.3800;
6. A não aplicação de multas, tendo em vista a inexistência de
dolo ou fraude por parte da empresa e em atendimentos as
jurisprudências e decisão do CARF acima colacionada;
7. Seja declarada a nulidade do auto de infração.
8. Requer a conversão do julgamento em diligência para as
verificações necessárias para o real deslinde do feito e
regularização da fiscalização realizada.

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser parcialmente
conhecido, não se conhecendo a argumentação acerca de desqualificação de multa, dado não ser
objeto do presente processo.
N o que tange à não aplicação de multas por conta da inexistência de dolo, fraude
ou simulação, importa destacar apenas, à título de esclarecimento ao recorrente, conforme já
apontado no acórdão recorrido, que o presente processo versa sobre o despacho decisório que
não homologa as compensações realizadas, estando sujeito única e exclusivamente à aplicação da
multa de mora.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
10

Importa destacar que, em sede de impugnação o recorrente faz menção a ação
judicial que lhe concederia direito creditório, de sorte que não teve seus argumentos analisados
(sobremaneira porque, na fase de impugnação, não apresentou qualquer demonstrativo de
quantificação de direito creditório em relação as rubricas que alegara possuir como origem de
crédito) mas somente em sede de recurso voluntário apresenta a referida ação (apresentada em
2018 perante o Poder Judiciário, onde o magistrado, na decisão inicial trazida à baila, claramente
aponta em sua sentença:

(...)

....bem como declarar o direito da parte impetrante de compensar os
valores recolhidos indevidamente a tal título, a partir dos últimos
cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, devidamente
atualizados pela SELIC, após o trânsito em julgado desta sentença,
observadas as restrições contidas no art. 26-A da Lei no 11.457/07.

Ora, se aqui tratamos de uma ação impetrada em 2018, claramente ela não poderia
justificar uma compensação realizada, sob qualquer argumento, entre 2012 e 2015, em desacordo,
inclusive, com a decisão apresentada pelo recorrente.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, importar destacar que o Recurso
Voluntário, tempestivamente apresentado, suspende a exigibilidade do crédito conforme disposto
no art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN).

Suplantada esta premissa, passemos à análise dos apontamentos trazidos em sede
de recurso voluntário:

Inicialmente, cabe observar que, na prestação de informações que origina a
autuação a empresa utilizou como justificativa apenas saldos de retenção.
Em sede de impugnação apresenta, de forma argumentativa a existência de origens
distintas de créditos, não apresentadas à fiscalização.

Conforme destacado no voto condutor do acórdão recorrido, não traz qualquer
elemento comprobatório de que realizara pagamentos pretéritos das rubricas citadas na
impugnação , o que lhe permitiria discuti-las. Em sede de recurso, ao trazer relatório de
consultoria a fim de justificar as compensações realizadas, novamente não traz elementos
comprobatórios juntados ao documento, capazes de permitir eventual quantificação de direito
creditório.

Da preliminar de nulidade do auto de infração

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
11
O acórdão recorrido afasta os argumentos trazidos em relação aos argumentos nos
quais a recorrente pleiteia a nulidade da autuação.

O voto condutor, acerca do qual não observo qualquer necessidade de reparo,
assim enfrenta o tema:

Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972,
verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”

Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos
autos de infração.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.

Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso, não há que se
falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação escrita, instruída
com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa,
na qual rebateu cada uma das acusações, demonstrando ter plena compreensão e entendimento
das infrações apontadas.
Portanto, não há como acolher as alegações do manifestante.

No que concerne ao pedido para intimação de empresa de consultoria para prestar
esclarecimentos, cabe-nos observar que o recorrente, além de não apresentar em sede de
impugnação tais demandas ou documentos, e, nesta etapa processual, onde tal relatório é
analisado tão somente por explicitar argumentos trazidos na impugnação de forma aleatória, ao
não juntar elementos mínimos comprobatórios, quais seriam, folhas de pagamento demonstrando
que as rubricas objeto de discussão foram objeto de tributação, e ainda que a declaração prestada
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
12
ao sistema da Receita Federal (AUDCOMP) o fora de maneira equivocada, sem apontar outras
origens que não saldos de retenção
Assim o voto condutor do acórdão enfrenta a matéria:

Portanto, se o manifestante não concorda com as retenções
declaradas nas GFIP e os recolhimentos CPRET – GPS efetuados pelos
tomadores de serviços, deveria ter trazidos aos autos as NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇO que constam as retenções, mês a mês, por meio de documentos
idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e
57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que Regulamenta o
processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União,
o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e
aduaneira, à classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços,
intangíveis e de outras operações que produzam variações no patrimônio e
de outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
8.853, de 2016), in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente
para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no
9.784, de 1999, art. 36).

Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 16, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ,
e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;(grifei)
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas
alegações, não há como acolher os argumentos de sua impugnação
Revisitando a planilha do Despacho Decisório onde se apura o crédito declarado,
nas suas competências de origem, nas 48 linhas, o contribuinte apontara apenas créditos de
retenção, sem apresentar qualquer outra origem, algo que lhe era facultado, inclusive quanto a
créditos judiciais.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
13
Assim, a autoridade fiscal, ao analisar as informações prestadas, apurou que não
havia saldo de retenção disponível capaz de suportar as compensações realizadas e materializou
tal situação em seu despacho decisório.
Assim, ao alegar possuir créditos amparados por medida judicial . Todavia, tal ponta
fora enfrentado pelo julgador de piso, nos seguintes termos

O manifestante argumenta de que as compensações, além das retenções
CPRET, são oriundas das verbas salariais indenizatórias, decorrentes de ação
judicial, e, que devem suplantado o artigo 170-A, do CTN.
Todavia, não há nos autos comprovação da DECISÃO JUDICIAL - CERTEZA,
que autoriza as compensações das rubricas indenizatórias alegadas na
manifestação, que afasta da incidência da Contribuição Previdenciária os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do
auxílioacidente), título de salário-maternidade, férias além do 1/3 (um terço)
constitucional de férias
Como, também, não traz aos autos os demonstrativos das rubricas pagas aos
empregados e que integraram os salários de contribuição, que foram pagas
nas GPS – GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, que provam a LIQUIDEZ das
compensações. De modo que não há como acolher as alegações do
manifestante.

Importa aqui destacar que o recorrente traz aos autos decisão liminar, em processo
protocolado três anos após as compensações terem sido realizadas (MS 1013846-
21.2018.4.01.3800), cuja decisão transcrevo.

Pelo exposto, concedo em parte a segurança, com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC de 2015, para determinar à
autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante as
contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91,
incidentes sobre as seguintes verbas:
a) aviso prévio indenizado;
b) terço constitucional de férias gozadas ou indenizadas;
c) abono pecuniário de férias;
d) férias indenizadas;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
14
e) auxilio alimentação in natura;
f) vale transporte e
g) participação nos lucros, paga nos moldes da Lei
10.101/2000, bem como declarar o direito da parte impetrante de
compensar os valores recolhidos indevidamente a tal título, a partir dos
últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, devidamente
atualizados pela SELIC, após o trânsito em julgado desta sentença,
observadas as restrições contidas no art. 26-A da Lei no 11.457/07.

Considerando ter sido a decisão acima prolatada em 02/05/2019, as compensações
realizadas não estão sequer amparadas pelo decidido. Impacta destacar que o trânsito em
julgado ocorreu em 18/05/2023. Ressalte-se que, acerca das verbas reconhecidas pelo Poder
Judiciário, resta preservada a decisão acima, no tocante ao momento no qual o contribuinte passa
a ter o direito de apurar e compensar valores pagos a maior de contribuições previdenciárias.
Sobre o tema, empresto como razão de decidir o voto da conselheira Luana Esteves
Freitas, no recente acórdão 2201-011.917
A vedação à compensação de tributos antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais visa a preservação do erário público, diante de uma
eventual impossibilidade de cobrança do crédito indevidamente
compensado na hipótese de reversão processual em favor da Fazenda
Pública.
Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1167039/DF, sob a sistemática dos recursos
repetitivos representativos de controvérsia, que originou o tema 346, ipsis
litteris:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial', vedação que se aplica inclusive às
hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido. (REsp 1.167.039/DF) Trânsito em
Julgado: 05/10/2010.
Isso porque, a compensação exige que o crédito proveniente do indébito
tributário seja Líquido e Certo, sendo que a certeza ocorre apenas e tão
somente com o trânsito em julgado da decisão judicial, conforme razões já
expostas. Desta forma, não assiste razão à contribuinte ao requerer a
relativização do disposto no art. 170 –A do CTN ou a abertura de diligência.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
15
A impossibilidade de realizar a compensação tributária antes do trânsito
em julgado das decisões judiciais é entendimento consolidado no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (...)

No que concerne ao argumento adicional de que existe a necessidade de
aguardarmos o trânsito em julgado da ação 1002444-35.2021.4.01.3800, protocolada em
22/01/2021 em absolutamente nada impacta compensações realizadas entre os anos de 2013 e
2015
A liminar concedida está assim destacada:
“Autorizar à Impetrante a recolher as contribuições ao FNDE (Salário-
educação), INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE com a limitação da base de cálculo a 20 (vinte)
salários-mínimos, nos termos do artigo 4o da Lei no 6.950/1981”.

Em nada trata de compensações pretéritas.

impacta destacar que este processo teve sentença publicada em 14/04/2025, ainda
pendente de análise de embargos:

Ante o exposto, resolvo o mérito do processo, na forma do art.
487, I, do CPC, e DENEGO A SEGURANÇA, tornando sem efeito
a
decisão
liminar
anteriormente
proferida,
RESSALVANDO, PORÉM, nos termos da MODULAÇÃO DE
EFEITOS firmada em relação ao TEMA 1.079, que a
obrigatoriedade, em relação à impetrante, de recolhimento
das contribuições debatidas nestes autos sobre valores que
excedam 20(vinte) salários mínimos, somente é devida a
partir de 02.05.2024, data de publicação do acórdão.
Observo assim que a referida ação não tem qualquer impacto no litígio contido
neste processo.
Nada a prover

Quanto ao pedido de diligência, ressalto que o mesmo fora afastado pelo julgador
de piso e, analisando o que fora trazido em sede de recurso voluntário, não observo matéria que
demande a manifestação da autoridade lançadora.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
16
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo
ser juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
17
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do §
1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, o próprio recorrente deveria ter apresentado as provas
necessárias a corroborar com o seu direito, em virtude do seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Isso porque, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Conforme já destacado no acórdão recorrido, o recorrente não trouxe elementos
probatórios que pudessem demandar uma revisão em relação ao despacho decisório ou ao
acórdão recorrido.
Assim, ao não trazer i) contestação à quantificação do direito creditório trazida no
Despacho Decisório ii) Demonstrativo de existência de créditos outros a justificar as
compensações realizadas, desnecessária a realização de diligência.
Neste sentido, este Tribunal Administrativo já possui entendimento sumulado, a
seguir transcrito
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Conclusão

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não se apreciando
matéria estranha ao processo, e voto por rejeitar as preliminares de nulidade e de cerceamento
de defesa, para, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.317 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.732967/2018-33
18

Fl. 224
DF CARF MF
Original